Tribunal: TJPA
Processo: 0068544-36.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0068544-36.2015.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDA SOUZA BARROS, JOSE DE RIBAMAR CARDOSO

APELADO: BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO, JOAO LINDENBERG DE ANDRADE MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CHEQUES SEM COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSE PRECÁRIA. CABIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual e perdas e danos, rescindindo contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando a reintegração da parte autora na posse do bem e autorizando a retenção de 50% dos valores pagos pelos compradores inadimplentes, com improcedência do pedido reconvencional de adjudicação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: a existência de inadimplemento contratual apto a ensejar a resolução do contrato; a possibilidade de utilização da ação possessória para retomada do imóvel; e o cabimento da adjudicação compulsória requerida em reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os apelantes não comprovaram a quitação integral do contrato. Embora tenham juntado cópias de cheques supostamente destinados ao pagamento das parcelas contratuais, deixaram de apresentar prova de sua efetiva compensação bancária, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Cheque possui natureza jurídica pro solvendo.

Demonstrado o inadimplemento substancial do compromissário comprador, legítima a resolução do contrato, nos termos dos arts. 389 e 475 do Código Civil.

Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a posse anteriormente legítima transmuda-se em posse precária, legitimando o ajuizamento de ação possessória para retomada do imóvel.

A adjudicação compulsória exige comprovação do adimplemento integral. Não demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A mera apresentação de cheques desacompanhados de comprovação de compensação bancária não demonstra o adimplemento da obrigação contratual. 2. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do compromissário comprador, a posse anteriormente legítima torna-se precária, legitimando a reintegração de posse em favor do vendedor. 3. A adjudicação compulsória exige prova do adimplemento integral da avença.”

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

De início, delibero sobre o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, formulado pelos apelantes JOSE DE RIBAMAR CARDOSO e RAIMUNDA SOUZA BARROS, por meio da petição de ID 36576645, na qual sustentam suposta impossibilidade de exercício pleno da defesa técnica em ambiente virtual, bem como requerem a redesignação do julgamento para sessão presencial ou telepresencial com sustentação oral.

Nos termos do art. 8º, II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque ou retirada de pauta formulado pela parte não possui natureza potestativa, estando o seu acolhimento sujeito à apreciação do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de deslocamento do julgamento do ambiente virtual para sessão presencial ou síncrona.

No caso dos autos, verifica-se que os requerentes se limitaram a alegar, genericamente, eventual prejuízo decorrente do julgamento em plenário virtual, sustentando afronta ao contraditório e à ampla defesa, sem, contudo, indicar circunstância objetiva específica apta a evidenciar efetivo comprometimento do exercício da defesa técnica ou impossibilidade concreta de manifestação nos autos.

Conforme dispõe o art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como os atos normativos internos deste Egrégio Tribunal de Justiça, é plenamente assegurada às partes a realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante juntada prévia de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo qualquer supressão das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou das prerrogativas da advocacia.

Ademais, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza mecanismos próprios e acessíveis destinados à viabilização da sustentação oral em julgamentos virtuais permitindo às partes o regular exercício de manifestação oral em ambiente eletrônico, sem prejuízo à atividade defensiva.

Conforme
links
a seguir:

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
;
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
;

Assim, o simples inconformismo da parte com a modalidade virtual de julgamento não se mostra suficiente, por si só, para impor a retirada do processo da pauta eletrônica.

Os precedentes colacionados não se aplicam à hipótese dos autos, por versarem sobre situações específicas em que houve ausência de oportunidade de oposição prévia ao julgamento virtual ou supressão efetiva do direito de sustentação oral, circunstâncias diversas da presente demanda, na qual foi regularmente assegurada à parte a possibilidade de manifestação eletrônica, inclusive mediante sustentação oral virtual.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo da parte ao julgamento presencial, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa a manutenção do feito em sessão virtual quando assegurada a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda tramita há considerável lapso temporal, circunstância que recomenda a observância do princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, evitando-se delongas processuais desnecessárias.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de retirada de pauta
formulado no ID 36576645, mantendo-se o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão designada.

Passo a relatar o feito.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

Trata-se de Apelação Cível oposta por JOSÉ DE RIBAMAR CARDOSO e RAIMUNDA SOUZA BARROS em face da sentença (ID 10792228) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
cumulada com Rescisão Contratual e Perdas e Danos ajuizada por JOÃO LINDENBERG DE ANDRADE MACHADO, posteriormente sucedido processualmente pelo seu Espólio, representado pela inventariante, BÁRBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO.

Consta na inicial (ID 10792159) que o autor originário alegou ter firmado contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial localizado em Ananindeua/PA, pelo valor de R$ 195.000,00, ajustado mediante pagamento de sinal, parcelas intermediárias e 80 parcelas mensais de R$ 1.300,00. Sustentou que os requeridos deixaram de adimplir as prestações a partir de outubro de 2013, permanecendo saldo devedor de R$ 111.800,00, razão pela qual requereu a reintegração da posse do imóvel, rescisão contratual e perdas e danos.

Em contestação com reconvenção (ID 10792162), os réus sustentaram a quitação integral do contrato mediante entrega de cheques ao autor, inexistência de mora contratual e impossibilidade de utilização da via possessória em discussão de natureza contratual. Em reconvenção, requereram adjudicação compulsória do imóvel.

Em manifestação à contestação/reconvenção (ID 10792216), a parte autora reiterou a inadimplência dos requeridos, afirmando que apenas parte das parcelas foi quitada, permanecendo saldo devedor de R$ 111.800,00.

No curso da demanda, o autor originário veio a falecer, sendo determinada a suspensão do feito para habilitação sucessória (ID 10792221). O ESPÓLIO DE JOÃO LINDENBERG DE ANDRADE MACHADO juntou habilitação e termo de inventariante (ID

10792220) em favor de BÁRBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO.

No tocante à instrução probatória, foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 10792225), ocasião em que foram colhidos depoimentos e prova testemunhal.

As partes apresentaram alegações finais (IDs 10792226 e 10792227).

A sentença recorrida (ID 10792228) julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda, para reintegrar a autora na posse do imóvel, nos seguintes termos:

“Diante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do CPC, para: a) RESCINDIR o compromisso de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes; b) REINTEGRAR a parte autora na respectiva posse; c) declarar a perda, pelo réu de 50% de tudo o que pagou à autora. A autora, em consequência, fica obrigada a restituir a parte ré, o remanescente de tudo o que dele recebeu, devidamente atualizado desde os respectivos desembolsos, com juros de 1% ao mês contados da sentença, acrescido de correção monetária que deverá seguir o índice INPC, desde o ajuizamento da ação. d) Fica consignado ainda que após as deduções devidas e pagamento de eventual saldo credor em favor dos requeridos, estes deverão promover a devolução do imóvel para a requerente no prazo de MÁXIMO de 30 (trinta dias), sob pena de incidir em multa diária de R$100,00 (cem reais) limitado ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em razão da sucumbência mínima, o réu arcará com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil) reais.”

Em razões recursais (ID 10792230), os apelantes sustentam, a inexistência de esbulho possessório e de mora contratual, inadequação da ação possessória para resolução de controvérsia contratual, alegam a quitação integral do contrato mediante entrega de cheques ao vendedor, requerendo a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 10792233), a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025 pela Emenda Regimental n°37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passo ao julgamento do mérito recursal.

A controvérsia consiste em verificar: a existência de inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; a possibilidade de utilização da ação possessória para retomada do imóvel; e o cabimento do pedido reconvencional de adjudicação compulsória.

Da análise dos autos, verifica-se que restou incontroversa a celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial entre as partes em 23/09/2010, pelo valor de R$ 195.000,00, conforme instrumento contratual juntado aos autos (ID 10792159).

A tese recursal está fundada na alegação de quitação integral da avença mediante entrega de cheques. Todavia, embora os apelantes tenham juntado cópias dos títulos supostamente destinados ao pagamento das parcelas contratuais, não apresentaram qualquer comprovação de sua efetiva compensação bancária, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera apresentação de cheques desacompanhados de extratos bancários, comprovantes de compensação ou recibos de quitação não comprova o adimplemento integral da obrigação, sobretudo porque os documentos acostados pela parte autora demonstram a persistência do débito e o reconhecimento do saldo devedor pelos próprios requeridos, inclusive mediante proposta de renegociação da dívida (IDs 10792159 e 10792216).

Ressalte-se que o cheque possui natureza
pro solvendo
, extinguindo a obrigação apenas com sua efetiva compensação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CHEQUES. EFEITO PRO SOLVENDO.
(...) “O cheque, ordem de pagamento à vista, tem por função extinguir a obrigação causal que ensejou sua emissão;
sendo, em regra, pro solvendo, de modo que, salvo pactuação em contrário, só extingue a dívida com o efetivo pagamento
.” (...) Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1353309/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/05/2021).

Comprovado o inadimplemento substancial dos compromissários compradores, legítima a resolução do contrato, nos termos dos arts. 389 e 475 do Código Civil:

“Art. 389.
Não cumprida a obrigação
, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

“Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato,
se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Corrobora tal entendimento a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
(...) “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a consequência lógica da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é o retorno das partes ao status quo ante
com a restituição, pelo vendedor, de parte dos valores despendidos pelos compradores durante a vigência do pacto
, e a estes a obrigação de reintegrar a posse do imóvel ao seu proprietário.”
(...) Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 2088196/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/10/2023).

Também não merece acolhimento a tese de inadequação da via possessória, pois, rescindido o compromisso de compra e venda por inadimplemento do promissário comprador, a posse anteriormente legítima transmuda-se em posse precária, legitimando a reintegração da parte autora no imóvel. Nesse sentido:

(...)
Posse precária que não autoriza o reconhecimento do domínio, pois exercida em decorrência de compromisso de compra e venda não adimplido – Ausência de 'animus domini' – Precedentes desta Câmara e Tribunal - Posse direta do promitente comprador que continua subordinada a posse indireta do promitente vendedor enquanto não for quitado o preço
. (...) (TJ-SP - AC: 40102837020138260224 SP 4010283-70.2013.8.26.0224, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 05/11/2013, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2013).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR
. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. (...) “A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel
impõe o retorno das partes contratantes ao status quo ante, determinando-se, de um lado, a devolução do preço pago, ainda que parcialmente, e, de outro, a restituição do imóvel cumulada com a compensação pela ocupação do bem.”
(STJ - REsp 1.731.753/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/05/2023).

Além disso, correta a sentença ao determinar a restituição parcial dos valores pagos pelos requeridos, autorizando a retenção de percentual de 50% pelo vendedor, em razão da fruição do imóvel pelos compradores e da resolução contratual motivada pelo inadimplemento destes.

No que se refere ao pedido reconvencional de adjudicação compulsória, não assiste razão aos apelantes. A adjudicação compulsória pressupõe a comprovação do adimplemento integral das obrigações assumidas pelo compromissário comprador, circunstância não demonstrada nos autos. Ausente prova da quitação total do contrato, inviável o acolhimento da pretensão reconvencional.

Por fim, não se verifica qualquer nulidade processual ou irregularidade na sucessão processual da parte autora, tendo o espólio sido regularmente habilitado após o falecimento do autor originário, conforme despacho de habilitação e termo de inventariante constantes dos autos (ID 10792221).

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparos, porquanto analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida (ID 10792228), por seus próprios fundamentos.

Considerando que os honorários sucumbenciais foram fixados por apreciação equitativa, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais consequências processuais cabíveis, especialmente quando evidenciada a utilização do recurso com finalidade meramente infringente ou de rediscussão de matéria já suficientemente apreciada pelo Colegiado.

Para fins de prequestionamento, consideram-se examinados e enfrentados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas partes, em especial os arts. 373, II, 489, §1º, 561, 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil, arts. 421, 422 e 475 do Código Civil, bem como os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e função social do contrato, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de

Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

16ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
26/05/2026 a 02/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 08/06/2026